Tribunal: STF
Processo: RE 218110
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade
contra lei municipal, dispondo sobre matéria tida como tema contemplado
no art. 30, VIII, da Constituição Federal, da competência dos
Municípios. 2. Inexiste norma que confira a Chefe do Poder Executivo
municipal a exclusividade de iniciativa relativamente à matéria objeto
do diploma legal impugnado. Matéria de competência concorrente.
Inexistência de invasão da esfera de atribuições do Executivo
municipal. 3. Recurso extraordinário não conhecido.